Tribunal: TJPA
Processo: 0017164-95.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017164-95.2017.8.14.0040

APELANTE: WALTER ALVES NOGUEIRA

APELADO: CLAUDIANA LEILANE RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. ASSINATURA APOSTA NO VERSO DO TÍTULO. ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSANTE.

1. A assinatura lançada no verso do título sem indicação de sua natureza corresponde a endosso, nos termos do artigo 19, da Lei 7357/85.

2. O endosso trata-se de meio de transferência de titularidade de um título de crédito.

3. Com sua aposição, o endossatário passa a ser o titular do crédito externado pela cártula.

4. Se o cheque nominal foi objeto de endosso, o endossante deixa de ser titular do crédito nele consubstanciado, evidenciando-se a sua ilegitimidade ativa.

5. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
WALTER ALVES NOGUEIRA
em face da r. sentença (Id. 2562336) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES
movida pelo apelante em face de
CLAUDIANA LEILANE RODRIGUES DA SILVA,
julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com base no art. 487, inciso I, CPC.

Em suas razões (ID. 2562340) o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, vez que a requerida não comprovou o pagamento da dívida materializada nos cheques.

Contrarrazões no ID. 2562346, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

A sentença combatida foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Avançando ao cerne da controvérsia, temos em tela um caso bastante curioso, em que o resultado da demanda pode variar do petitório inicial para o petitório final, e revela que a coerência narrativa é um poderoso elemento de convicção. Quando o autor muda de versão ao final da instrução ou durante o processo readéqua a postulação, suas alegações perdem aparência de verossimilhança e até a prova produzida pelo litigante mostra-se duvidosa.

Na petição inicial o Autor disse que os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, motivos 11 e 12, e alguns sustados. Mas, ao fim, declarou que todos foram sustados. Segundo a petição de ingresso, o Autor era o beneficiário dos cheques, mas na última manifestação disse que era avalista da obrigação (informação não constante da inicial). Ainda conforme a exordial, os cheques inadimplidos voltaram à sua posse e foram roubados em 2014, mas na última escrita o Autor disse que os cheques foram depositados em contas de terceiros (outra informação inexistente na petição inicial), sem esclarecer a cronologia dos fatos. E, para finalizar, o autor ainda mudou a causa de pedir, pois inicialmente fundamentou a cobrança da dívida na falta de pagamento dos cheques, enquanto ao final disse ter arcado com o pagamento de todos os cheques perante terceiros (mais um fato novo), pois figurava nas cártulas como avalista.

Como se vê dos autos do processo, a viragem argumentativa ocorreu após a juntada das microfilmagens dos cheques. Em análise dos referidos documentos, concluiu o próprio Requerente:

“(...). No verso dos microfilmes é possível se verificar o carimbo com o nome do Autor, vislumbrando que embora os cheques tenham sido depositados em contas de terceiros, mas o Autor figurava como avalista dessas cártulas e como a Ré sustou o pagamento de todos os cheques, o Autor teve que arcar com o pagamento dos mesmos, pois figurava como avalista da obrigação.”

Então, são três os fatos-argumentos do Autor: (1º) os cheques foram depositados em contas de terceiros; (2º) pagou aos terceiros beneficiários os valores expressos nas cártulas; e (3º) o requerente avalizou os cheques.

Pois bem, tendo em conta esses fundamentos reivindicados pela parte autora, a demanda há de ser julgada improcedente.

Em primeiro lugar, como os cheques foram depositados em contas de terceiros, significa que o autor transferiu os títulos de créditos aos referidos, seja em pagamento de alguma dívida, seja em transação comum, esgotado seu proveito econômico. Obter posteriormente o valor gravado na cártula seria enriquecimento sem causa.

Em segundo lugar, se o autor pagou aos portadores dos cheques diante da devolução sem fundos ou da sustação do emitente, sua pretensão nesse cenário é o ressarcimento do prejuízo absorvido dos terceiros, como uma espécie de reparação de dano material, uma vez prescrita a eficácia cambiária dos títulos. O problema é que o autor não comprovou tais pagamentos, nem mesmo postulou a produção de prova dos fatos alegados. Ao contrário, em sua manifestação derradeira o autor disse não pretender produzir outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Em terceiro e último lugar, o autor não é avalista dos cheques alhures citados, mas o beneficiário e/ou endossante, como se nota dos documentos às fls. 72-80 e 98-102, pois ao apor seu nome/assinatura do verso das cártulas operou-se o endosso, e não o aval.

Consoante a Lei do Cheque, o aval é lançado na própria cártula ou na folha de alongamento, mediante a expressão “por aval” ou fórmula equivalente. A simples assinatura, sem a expressão “por aval”, somente caracteriza aval se ocorrer no anverso (parte da frente) do cheque (art. 30, Lei 7.357/85). Como o autor assinou pura e simplesmente no verso (parte de trás) dos referidos títulos, sem a expressão por “aval”, legalmente operou-se o endosso translativo.

Ainda conforme a Lei do Cheque, o endosso deve ser lançado na própria cártula ou na folha de alongamento, admitindo-se o endosso em branco (não identificação do endossatário) quando lançado no verso do cheque, bastando a assinatura do endossante (art. 19, Lei 7.357/85), como no caso dos autos, em que o próprio requerente disse evidenciar-se dos microfilmes o carimbo (equivalente à assinatura, como exsurge dos argumentos da parte) no verso dos cheques.

Em suma, o promovente não é avalista dos cheques, mas endossante. Assim, nos termos do art. 20 da referida Lei do Cheque, o endosso transmite todos os direitos resultantes do título regularmente emitido, não lhe cabendo cobrar em nome próprio os direitos transmitidos a terceiros.

De todo modo, ainda que o reclamante fosse avalista, como sustenta em sua última peça, o regresso em face do emitente dos cheques apenas seria procedente se o avalista comprovasse o efetivo pagamento dos títulos, o que não ocorreu na espécie.

ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedente a demanda
, resolvendo o mérito do processo na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado. [...]”

Em suma, na petição inicial o autor diz ter vendido à ré nos anos de 2012 e 2013 joias de ouro, cujo pagamento foi feito por meio de cheques, estes devolvidos por ausência de fundos (motivos 11 e 12) ou sustados (motivo 21). Embora estivesse na posse das cártulas devolvidas, aduz que estas foram roubadas em 11/06/2014, e como até hoje não recebeu o pagamento da dívida, ingressou com ação de cobrança.

Controverte-se sobre a legitimidade ativa do autor/apelante para cobrar os cheques cujas microfilmagens se encontram acostadas no ID. 2562325, fls. 8-16 e ID. 2562332, fls. 4-8.

Como o autor afirmou que não possuía os cheques consigo em virtude de roubo, os bancos foram oficiados para apresentarem as microfilmagens, o que foi feito.

Após a referida juntada, o autor muda sua versão, aduzindo que “No verso dos microfilmes é possível se verificar o carimbo com o nome do Autor, vislumbrando que embora os cheques tenham sidos depositados em contas de terceiros,
mas o Autor figurava como avalista dessas cártulas
e como a Ré sustou o pagamento de todos os cheques, o Autor teve que arcar com o pagamento dos mesmos, pois figurava como avalista da obrigação.”, petição de ID. 2562333. (grifei)

Ora, analisando as microfilmagens dos cheques, observa-se que consta no verso dos títulos assinatura do autor, as quais ele alega se tratar de aval.

Cumpre, portanto, analisar se a assinatura aposta no verso do cheque corresponde a aval ou a endosso, o que interfere diretamente na titularidade do título e na legitimidade para cobrá-lo.

Analisando-se a assinatura questionada, constato se tratar de endosso e não de aval, em razão de sua localização no verso do cheque.

A questão é disciplinada pela Lei nº 7357/85 (Lei do Cheque), que estabelece nos artigos 19 e 30, as regras para aposição do endosso e do aval,
in verbis
:

"Art. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento."

"Art. 30 O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras ''por aval'', ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista, aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do emitente."

Da leitura dos dispositivos mencionados, extrai-se que tanto o endosso quanto o aval podem ser apostos no verso ou no anverso, desde que especifiquem expressamente a natureza da assinatura lançada.

Quando aposta a assinatura sem qualquer informação adicional, como ocorreu no caso presente, considera-se se tratar de endosso a lançada no verso do título e aval se constar do anverso da cártula.

O endosso consistente apenas em assinatura só é válido quando lançado no verso do título e o aval, quando constar no anverso da cártula, do que se conclui que o título em questão foi objeto de endosso e não de aval, pois a assinatura consta do verso do cheque, sem qualquer informação a respeito de se tratar de aval.

Havendo endosso do título, o autor deixa de ser o titular do crédito nele consubstanciado, evidenciando-se a sua ilegitimidade ativa.

O endosso, como sabido e ressabido, trata-se de meio de transferência de titularidade de um título de crédito. Deste modo, com sua aposição, o endossatário passa a ser o titular do crédito nele externado e não mais o endossante.

Conforme as lições de Rubens Requião:

"O endosso é, entre outros, um instituto típico criado pelo direito cambiário. É o meio para transferir o direito sobre o título, segundo Goldschmidt, Bonelli, Messineo, conceito que Theóphilo de Azeredo Santos considera como explicação mais ajustada à realidade: ao endossar, o endossador transfere ao endossatário o título e, em conseqüência, os direitos nele incorporados." (in Curso de Direito Comercial, 23ª ed., Vol. II, São Paulo: Saraiva, 2003).

Como se pode verificar ao analisar os cheques, eles são cártulas nominais que foram endossadas, de modo que o endossante (autor/apelante) deixou de ser o titular do crédito cobrado.

Assim, emerge de maneira irrefreável a ilegitimidade da parte autora, já que a ninguém é dado vindicar em nome próprio direito de terceiro, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA: MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ASSINATURA APOSTA NO VERSO DO TÍTULO. ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSANTE. - A assinatura lançada no verso do título sem indicação de sua natureza corresponde a endosso, nos termos do artigo 19, da Lei 7357/85 - O endosso trata-se de meio de transferência de titularidade de um título de crédito - Com sua aposição, o endossatário passa a ser o titular do crédito externado pela cártula - Se o cheque nominal foi objeto de endosso, o endossante deixa de ser titular do crédito nele consubstanciado, evidenciando-se a sua ilegitimidade ativa - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10313150263645001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 14/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSANTE. I - Nos termos do art. 20 da Lei 7.357/85, o endosso de cheque transfere todos os direitos a ele inerentes. II - Havendo endosso ""em preto"" de cheque - no qual identificado o beneficiário - somente o endossatário, novo titular do crédito, possui legitimidade para pleitear do devedor, em juízo, o pagamento do valor expresso no título executivo. (TJ-MG - AC: 10701051161902001 Uberaba, Relator: Fernando Botelho, Data de Julgamento: 26/11/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2010)

Demais disso, ainda que se considerasse a existência de aval, reitero e transcrevo a sentença recorrida, no sentido de que “ainda que o reclamante fosse avalista, como sustenta em sua última peça, o regresso em face do emitente dos cheques apenas seria procedente se o avalista comprovasse o efetivo pagamento dos títulos, o que não ocorreu na espécie.”.

Portanto, não merece provimento o apelo, vez que acertada a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024